Tribunal: STF
Processo: Pet 10710
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DELITUOSA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MOTIVOS PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA: INSUFICIENTES.



    1. Notícia de suposto crime praticado pelo Presidente do Senado Federal, com solicitação de envio, nos termos do art. 230-B do RISTF, à Procuradoria-Geral da República.



    2. Representação que não traz indícios mínimos de prática criminosa. Afirmações conjecturais. Caso de flagrante ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Verificada no recurso a insuficiência de motivação para infirmar a decisão agravada.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.